Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706839-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 150787193 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO e OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o primeiro agravado afirmou, falsamente, que uma policial penal agrediu uma presa, detida durante os atos antidemocráticos praticados no dia 8/1/2023; que o vídeo contendo a declaração foi replicado por diversas pessoas; que o primeiro agravado acusa a policial penal de realizar a agressão porque possui “interesses libidinosos que não são correspondidos”; que a imputação é claramente falsa; que se trata de pessoa com histórico de ataque a órgãos, pessoas e instituições; que há desmoralização da carreira dos Policiais Penais do Distrito Federal; que não há indicação da fonte da informação. Requer, liminarmente, a determinação de remoção dos vídeos publicados nas URLs mencionadas, bem como de quaisquer outros usuários que tenham respostado na rede social, no prazo de 24 horas. Cumulativamente, pede que o primeiro agravado se abstenha de realizar publicações contra servidores da carreira, imputando falsas acusações, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44101773). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que a massificação do uso das redes sociais trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação de pensamento no ambiente virtual. Sobre a questão, imperioso consignar excerto de irretocável e ainda atual decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que alertou não só para os abusos cometidos, mas para o papel a ser exercido pelo Poder Judiciário: (...) de forma rotineira, noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador, circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não traz consigo, necessariamente, uma evolução ética e transformadora das consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário adote essa involução humana, ética e social como um módico e inevitável preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário como mero expectador. (REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 24/03/2014) (grifo nosso). Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de remoção de conteúdo ofensivo à categoria policial, em função de declarações de condutas atribuídas a determinado servidor público. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. Com base na premissa estabelecida por lei, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção do conteúdo represente, conforme alegado, prejuízo à imagem da categoria, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais basilares, para a verificação de eventual falsidade das condutas atribuídas à servidora pública indicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora